Tribunal: TJDFT
Processo: 0739328-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0739328-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: TELMA SIMONE NONATO E SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação apresentada pelo Distrito Federal, ora agravante, e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial. O agravante alega que a prevalência do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) viola a segurança jurídica e coisa julgada. Cita o Tema Repetitivo n. 905 do Superior Tribunal de Justiça e os Temas de Repercussão Geral n. 733 e n. 1.170 do Supremo Tribunal Federal. Alega que não pairam dúvidas de que a Taxa Referencial (TR) deve ser mantida como índice de correção monetária até o advento da Emenda Constitucional n. 113/2021 diante da improcedência da ação rescisória proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (Sindireta/DF), na qual se visou a desconstituição do título executivo judicial que fixou a Taxa Referencial (TR). Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Sem preparo, em face da isenção legal. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora, que não estão presentes no caso em exame. Observa-se que o Juízo de Primeiro Grau consignou que preclusa a presente Decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial (...).[1] Conclui-se, em razão da interposição de agravo de instrumento, que a preclusão da decisão agravada depende do julgamento do mérito do presente recurso. Não se verifica qualquer evidência de que o agravante venha a sofrer algum dano de gravidade ou de difícil reparação, tampouco o risco de perecimento do direito vindicado antes da análise do mérito deste agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, conforme ressaltado anteriormente, pressupõe tanto a existência da probabilidade do direito quanto do perigo na demora, de forma cumulativa. A falta dos requisitos, como no presente caso, impede o deferimento da medida pleiteada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 5 de outubro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada [1] id 171101792 dos autos originários